Tribunal: TJSP
Processo: 2037002-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial – Decisão do juízo de Pindamonhangaba – Competência delegada – Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.